Tribunal: TJPA
Processo: 0872015-68.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872015-68.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: CLAUDIA DO SOCORRO VIEIRA BRABO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0872015-68.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

CLAUDIA DO SOCORRO VIEIRA BRABO

ADVOGADO: JÚLIO CESAR DE O. MENDES – OAB/PA 32.675-A

APELANTE/APELADO:

BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A

ADVOGADO: LOURENÇO GOMES GADELHA DE MOURA – OAB/PE 21.233

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE FRAUDE OU COAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DA AUTORA. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Cláudia do Socorro Vieira Brabo e Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais. A autora alegou inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por inexistência de relação contratual. O banco requereu a improcedência do pedido. A autora, por sua vez, buscou a majoração dos danos morais e a repetição dobrada do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativação indevida decorrente de relação contratual inexistente ou inválida; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais e repetição dobrada do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de prescrição trienal arguida pelo banco é afastada, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. [...] PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. PRECEDENTES DO STJ.”
(TJPA – Ap. Cív. nº 0020224-49.2016.8.14.0028 – Rel. Des. Luana Santalices – j. 26.03.2024).

4.

O termo inicial da prescrição, em casos de mútuo parcelado ou cartão consignado, corresponde ao vencimento da última parcela:

“A prescrição em contratos de mútuo com parcelas fixas e vencimento predeterminado inicia-se a partir do vencimento da última parcela do contrato.”
(TJPA – Ap. Cív. nº 0804212-20.2021.8.14.0005 – Rel. Des. Amilcar Guimarães – j. 22.07.2025).

5.

No mérito, verifica-se a existência de contratação válida mediante documentos assinados, solicitação de saque e depósito na conta da autora. Ausente qualquer prova mínima de coação, erro ou fraude. A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do direito:

“A inversão do ônus da prova não é automática [...], não estando o consumidor dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 30.06.2025, DJe 03.07.2025).

6.

A jurisprudência do TJPA também exige a apresentação de provas mínimas de vício do consentimento:

“A validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) depende da demonstração de vício de consentimento mediante prova concreta, não se presumindo erro com base apenas na alegação genérica da parte consumidora.”
(TJPA – Ap. Cív. nº 0809646-47.2023.8.14.0028 – Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt – j. 12.08.2025).

7.

Tendo a autora requerido julgamento antecipado da lide, sem produzir provas, e diante da presença de contrato assinado, saque autorizado e valor depositado, impõe-se a improcedência do pedido.

8.

A reforma da sentença em favor do banco prejudica o exame do mérito do recurso da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do Banco Santander (Brasil) S/A provido para julgar improcedente o pedido inicial. Recurso de Cláudia do Socorro Vieira Brabo prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às ações que versem sobre responsabilidade civil por falha na prestação de serviço bancário.

2.

O termo inicial do prazo prescricional, em contratos de trato sucessivo, é o vencimento da última parcela.

3.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

4.

A apresentação de contrato assinado, saque autorizado e valor efetivamente depositado é suficiente para demonstrar a validade da contratação.

5.

A reforma integral da sentença prejudica o exame do recurso da parte autora que visa exclusivamente à majoração da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 104 e 421; CPC, arts. 373, I e II; CDC, arts. 6º, III e VIII; 27.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Ap. Cív. nº 0020224-49.2016.8.14.0028, Rel. Des. Luana Santalices, j. 26.03.2024.

·

TJPA, Ap. Cív. nº 0804212-20.2021.8.14.0005, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 22.07.2025.

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 30.06.2025.

·

TJPA, Ap. Cív. nº 0809646-47.2023.8.14.0028, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 12.08.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0872015-68.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

CLAUDIA DO SOCORRO VIEIRA BRABO

ADVOGADO: JÚLIO CESAR DE O. MENDES – OAB/PA 32.675-A

APELANTE/APELADO:

BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A

ADVOGADO: LOURENÇO GOMES GADELHA DE MOURA – OAB/PE 21.233

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CLAUDIA DO SOCORRO VIEIRA BRABO
e
BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A
interpuseram Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pará, que julgou procedente a pretensão, segundo parte dispositiva visualizada:

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040808201400000000029405888
.

Declaratórios interpostos por
BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A
.( Pje ID 30263659).

Contrarrazões apresentadas.( Pje ID 30263662).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.( Pje ID 30263664).

CLAUDIA DO SOCORRO VIEIRA BRABO
. As

razões recursais
aludem

dois núcleos argumentativos:

a.

Majoração dos danos morais indenizáveis de R$ 3.000,00(três mil reais) para RR$ 30.000,00(trinta mil reais) e

b.

Repetição dobrada do indébito incidente na diferença do valor das parcelas pagas.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundos argumentos esposados. ( PJe ID

30263657).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

30263673).

BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A.
As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

Preliminar
: Prescrição trienal.

Mérito
:

a.

julgamento contrário à prova dos autos;

b.

termo de adesão ao cartão de crédito Bonsucesso assinado;

c.

validade do negócio jurídico;

d.

solicitação de saque e valor disponibilizado na conta bancária;

e.

uso do cartão de crédito para compras;

f.

danos morais indenizáveis não configurados ou, acaso mantidos, de valor necessariamente reduzido e

g.

condenação em litigância de má-fé.

.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundos argumentos esposados. ( PJe ID

30263667).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

3

30263673).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0872015-68.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

CLAUDIA DO SOCORRO VIEIRA BRABO

ADVOGADO: JÚLIO CESAR DE O. MENDES – OAB/PA 32.675-A

APELANTE/APELADO:

BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A

ADVOGADO: LOURENÇO GOMES GADELHA DE MOURA – OAB/PE 21.233

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dois são as Apelações Cíveis a julgar. Inicio o exame pelo Recurso interposto por
BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A.

Juízo de Prelibação

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos

de admissibilidade.

Juízo de Mérito

À preliminar arguida: Prescrição Trienal.

A legislação aplicada ao caso concreto é a Consumerista dado que o apontado prejuízo decorre de serviço prestado pela Instituição Bancária denominada como fornecedora de serviços, afastando o regramento da Legislação Comum.

À vista disso, o prazo prescricional é de 05(cinco) anos imposto pelo artigo 27 do CDC e não de 03(três) anos, conforme artigo 206, § 3º, inciso V do CC.

Nesse sentido, a 2º Turma de Direito Privado do TJPA decide:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. PRESCRIÇÃO.

NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. PRECEDENTES DO STJ.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO DOS VALORES. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC, ART. 373, II). DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DOIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020224-49.2016.8.14.0028 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024). Negritei.

Cuja contagem dar-se-á pelo vencimento da última parcela.

Nessa compreensão, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação monitória ajuizada por BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., objetivando a cobrança de saldo devedor de contrato de mútuo, com vencimento final em 02/11/2016. A sentença de origem reconheceu a prescrição parcial, limitando a cobrança às últimas duas parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir o termo inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal, sendo a tese defendida pela apelante a de que a prescrição deve ser contada a partir do vencimento da última parcela do contrato, e não de cada parcela vencida individualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em contratos de mútuo parcelado com vencimento final, o prazo prescricional inicia-se na data de vencimento da última parcela do contrato, conforme o princípio da actio nata.
4. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição das parcelas anteriores, aplicou erroneamente o entendimento de que cada parcela deveria ser considerada individualmente.
5. Reconhecida a tempestividade do ajuizamento da ação, a prescrição não se aplica às parcelas vencidas antes de 02/11/2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.

“A prescrição em contratos de mútuo com parcelas fixas e vencimento predeterminado inicia-se a partir do vencimento da última parcela do contrato, e não de cada parcela vencida.”

2.

“Não se reconhece a prescrição parcial quando a ação é ajuizada dentro do prazo de cinco anos, contado a partir do vencimento da última parcela do contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 206, §5º, I; Código Civil, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante: (STJ - AgInt no AREsp: 2308995 SP 2023/0057109-6).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804212-20.2021.8.14.0005 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025). Negritado em seu original.

A demanda debate a validade do cartão de crédito de margem consignável cuja qualidade da prescrição é quinquenal, que inicia quando do último desconto.

Esse é o entendimento jurisprudencial da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA. Em destaque:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL NA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora, consumidora, sustenta que somente teve ciência inequívoca dos descontos quando requereu esclarecimentos junto à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir (i) se incide, no caso, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) qual o termo inicial da contagem desse prazo, em se tratando de descontos decorrentes de suposto contrato fraudulento de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato questionado é de cartão de crédito RMC, que gera obrigações de trato sucessivo, com prestações mensais.
4. O entendimento jurisprudencial consolidado do STJ é no sentido de que, em casos de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, o prazo prescricional quinquenal (art. 27, CDC) tem início na data do último desconto indevido.
5. No caso concreto, o último desconto ocorreu em novembro de 2018, e a ação somente foi ajuizada em setembro de 2024, de modo que transcorreu integralmente o prazo quinquenal.
6. Inexiste demonstração de que a autora somente teve ciência inequívoca dos descontos em momento posterior, não sendo cabível afastar o termo inicial fixado com base na jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814622-27.2024.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/07/2025 )

Ora, segundo a última fatura acostada pela Instituição Bancária conforme visualização:

Ainda não houve o último desconto ou, em linhas mais simples, a quitação do valor sacado. Logo, não há falar em fluxo do prazo prescricional.

Preliminar rejeitada.

Sigo ao mérito.

Eis o que apuro do cerne da demanda, conforme visualizações:

1º Recorte
: Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado Bonsucesso

2º Recorte: Termo de Autorização para Saque e Aumento de Limite

3º Recorte: Depósito do Valor

Tenho a materialidade da contratação e o seguimento de todas as suas etapas: subscrição, pedido de saque, depósito do valor na conta bancária da Apelante e retirada do importe.

Dessarte, para que todo esse conjunto seja desmoralizado, compreendo,
CLAUDIA DO SOCORRO VIEIRA BRABO
deveria fazer

prova mínima

da coação apontada, da fraude indicada e do defeito de informação, núcleos cognitivos pertencente à sua responsabilidade processual probatória.

Nesse momento, entendo indispensável considerar.

Equivoca-se o consumidor ao entender

que a inversão do ônus da prova declarada(art.6º, VIII, CDC) é uma carta aberta à isenção do ônus mínimo de prova(art.373, I, do CPC).

Em linhas bem simplificadas com as seguintes redações legais:

Artigo 373, I, do CPC

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Artigo 6º, VIII, do CDC

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

As redações conjugadas estabelecem a dada conclusão: Em questões que gravam o vínculo consumerista, a inversão do ônus da prova assentada no microssistema legislativo consumerista serve como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em face do prestador de serviço.

O objetivo é facilitar a aquisição de provas que ao consumidor sejam inacessíveis ou de difícil obtenção. Entretanto, a inversão aqui tratada não exclui o consumidor de produzir as provas que estão a seu alcance a fim de comprovar os fatos que constituiu o direito alegado.

Compreensão alinhada na jurisprudência. Com destaque, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial.

II.
Questão em discussão

2
. Consiste em analisar se a inversão do ônus da prova pode ser aplicada automaticamente sem a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor
.

III. Razões de decidir

3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

4
. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. O Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão exigiria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado no âmbito desta Corte.

7. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. 2. A análise da suficiência das provas apresentadas não pode ser realizada em recurso especial devido à vedação de reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020; STJ. AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)Destaquei.

Não há prova da fraude. Inexiste comprovação do defeito de informação e não tem mínima prova da nulidade ou anulabilidade do contrato sob enforque.

CLAUDIA DO SOCORRO VIEIRA BRABO
perde a oportunidade de assim fazê-lo pois, ao término da fase postulatória, ao invés de seguir nas etapas processuais do artigo 373 do CPC e instrução e julgamento para demonstrar à existência de fraude, coação, erro e falha no dever de informação, provas mínimas de sua responsabilidade jurídico-processual, vem e requer o julgamento antecipado da lide ou como disse, “no estado em que se encontra” o processo.( Pje ID 30263648)

O estado em que se encontra o processo é a da validade do pacto sob enfoque.

Diante disso, a sentença objurgada merece reforma porque contraria a jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado, em realce:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Lecy Rodrigues dos Santos contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores, com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral, ajuizada em face de Banco BMG S.A., perante o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, a justificar a nulidade contratual, a restituição de valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelante admite ter firmado contrato, mas alega erro quanto à natureza do negócio jurídico, sustentando ter acreditado se tratar de empréstimo consignado tradicional.

4. O contrato apresentado pela instituição financeira indica de forma clara e ostensiva sua natureza de cartão de crédito consignado, com cláusulas legíveis e detalhamento das condições contratuais, incluindo taxas, forma de pagamento, CET e autorização expressa para desconto em folha.

5. A instituição financeira comprovou a efetiva disponibilização dos valores sacados pela autora, mediante comprovantes de TED, demonstrando a utilização da linha de crédito na modalidade RMC.

6. A apelante não apresentou provas mínimas para infirmar a validade do contrato ou demonstrar qualquer vício de consentimento.

7. A simples alegação genérica de desconhecimento da modalidade contratada, desacompanhada de prova concreta, não é suficiente para invalidar o contrato, especialmente diante da efetiva utilização do crédito.

8. A contratação da modalidade RMC possui respaldo legal e não configura, por si só, prática abusiva ou fraude, sendo legítima a cobrança do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento, quando expressamente autorizada.

9. A vulnerabilidade da consumidora, embora reconhecida, não é suficiente para presumir erro ou má-fé da instituição financeira, devendo haver demonstração de efetiva violação ao dever de informação ou coação, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) depende da demonstração de vício de consentimento mediante prova concreta, não se presumindo erro com base apenas na alegação genérica da parte consumidora. 2. A apresentação de contrato com cláusulas claras, assinatura válida, título expresso e comprovação da disponibilização de valores é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação. 3. A ausência de impugnação específica e de elementos probatórios aptos a infirmar os documentos apresentados pelo fornecedor afasta a alegação de nulidade contratual e o dever de indenizar.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 104 e 421; CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 39, IV; Lei nº 10.820/2003, art. 6º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0044662-24.2017.8.19.0204, Rel. Des. Marcos André Chut, 23ª Câmara Cível, j. 10.11.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809646-47.2023.8.14.0028 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/08/2025 )

Ao julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIA DO SOCORRO VIEIRA BRABO.

Juízo de Prelibação

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos

de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Como exaustivamente explanado e sem competir repetições,
CLAUDIA DO SOCORRO VIEIRA BRABO
despreza seu encargo probatório delineado nos artigos 6º, VIII, do CDC, c/c 373, I, do CPC e deixa de observar a compreensão adotada pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Sentença necessariamente reformada a julgar improcedente o pedido autoral, que prejudica o mérito do Recurso de Apelação Cível interposto a não exigir debates outros ante a clareza do julgamento versado.

Portanto, quanto ao Recurso de Apelação Cível de
BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A,
tenho por conhecê-lo e dar provimento para, em reforma da sentença combatida, julgar improcedente o pedido inicial.

Não há falar em litigância de má-fé por desajuste de enquadramento nas hipóteses legais correspondentes.

Condeno-a ao pagamento de custas processuais e 20%(vinte por cento) de verba honorária, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

No que tange ao Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIA DO SOCORRO VIEIRA BRABO,
em juízo de prelibação, conheço-o

porque presentes os requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade. Mas, no mérito, julgou-o prejudicado ante a reforma integral da objurgada conforme fundamentos antes delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 10/02/2026